Tribunal: TJES
Processo: 0006910-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006910-06.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006910-06.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu, Rhuann Felippe de Souza Bento, pelo crime de posse irregular de munição (art. 12, caput, da Lei nº 11.826/03), à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e para absolvê-lo da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público requer a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as provas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos é demonstrada por diversos documentos e laudos periciais, incluindo o auto de apreensão, laudo de constatação de drogas e munições, e provas testemunhais. Contudo, a autoria em relação ao tráfico de drogas não é suficientemente comprovada.

As declarações dos policiais apresentam contradições quanto à localização das drogas e à participação do réu na prática do tráfico, enfraquecendo o vínculo entre o acusado e os entorpecentes apreendidos.

A informante ouvida na instrução, mãe do réu, afirmou que, em sua presença, foram encontradas apenas munições no quarto do acusado, reforçando a ausência de prova inequívoca da autoria do crime de tráfico.

A sentença recorrida, fundamentada na fragilidade das provas e na ausência de elementos consistentes que vinculem o réu à prática do tráfico, está em conformidade com o princípio do in dubio pro reo, assegurando a absolvição em casos de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a impossibilidade de condenação quando as provas não são robustas o suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a prática do crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência probatória, caracterizada pela ausência de elementos seguros que vinculem o réu à prática do tráfico de drogas, justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição.

Depoimentos de agentes públicos, embora relevantes, devem estar em consonância com outros elementos probatórios para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.826/03, art. 12, caput; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 26.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006910-06.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a denúncia, vindo a condenar

RHUANN FELIPPE DE SOUZA BENTO
nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei n. 11.826/03, à pena definitiva de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como a absolvê-lo

das sanções contidas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de setembro de 2022, o denunciado mantinha em depósito 54 (cinquenta e quatro) pedras de crack, bem como mantinha em sua posse 8 (oito) munições de arma de fogo, sendo 7 (sete) de calibre .40 e 1 (uma) de calibre .9mm, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado n. 48910245, laudo pericial de exame de arma e material n. 13.255/2022, laudo pericial de exame químico n. 8.145/2022, além de toda a prova oral produzida.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, admitindo que as munições foram apreendidas em sua residência e revelando, contudo, que nenhuma droga foi encontrada dentro do seu imóvel, sendo que pertenciam ao outro conduzido.

Vejamos as declarações prestadas em sede de audiência de instrução e julgamento pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

O policial militar Rogério da Costa Schenerocke afirmou que não participou da prisão do réu, mas tão somente da apreensão e prisão referentes ao corréu. Afirmou que foi a outra equipe que ficou responsável e que houve apreensão de drogas e munições. Por fim, questionado, reiterou que não participou da busca e apreensão realizada na residência do apelante, mas que soube que uma parte do material foi encontrada com
RHUANN
e outra parte foi encontrada em sua casa.

Por sua vez, o policial militar Marcos Filipe Andrade Cota confirmou que participou da detenção do acusado, especificando que as munições foram encontradas debaixo ou dentro do guarda-roupa. Quanto às drogas, disse que foi localizada uma pequena quantidade, entretanto, não forneceu detalhes quanto ao local da apreensão.

Perguntado, disse que foi o responsável pela localização das munições e que não foi ele quem apreendeu o material entorpecente, porém, soube afirmar que toda a droga estava dentro do quarto do réu.

Observa-se, neste ponto, que apenas um dos policiais participou das buscas efetuadas na casa do recorrente, contudo, este não foi o responsável pela apreensão das drogas. Ressalta-se, ainda, que há contradição entre os agentes públicos quanto à apreensão das drogas.

A informante Fabiana de Souza Ribeiro, mãe do réu, ouvida na esfera policial, afirmou que acompanhou as buscas e somente foram encontradas munições no quarto do filho.

Dos depoimentos analisados, é possível perceber que as testemunhas não trouxeram certeza acerca da conduta criminosa imputada ao recorrido, havendo vários pontos relatados que geram dúvidas acerca da autoria delitiva.

Dessa forma, entendo que não há nos autos nenhuma prova segura produzida em juízo que impute ao apelado a conduta do tráfico de drogas, ante a negativa de autoria do réu e as declarações frágeis dos policiais militares.

Corroborando as conclusões acima, a própria Magistrada sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
muito embora os depoimentos prestados por policiais militares sejam suficientes para ensejar uma possível condenação, é cediço que esses devem estar em consonância com os demais elementos de convicção constantes nos autos, fato que não percebo no presente caso, quanto ao crime de tráfico de drogas.
”

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório em relação ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o apelado estivesse envolvido com a mercancia de entorpecentes, de conseguinte, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.